Tribunal: TJBA
Processo: 0000284-53.2011.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000284-53.2011.8.05.0213 COMARCA DE ORIGEM: RIBEIRA DO POMBAL PROCESSO DE 1º GRAU: 0000284-53.2011.8.05.0213 APELANTE: GILVAN SILVA DA COSTA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES DO MEIO CRUEL (ART. 61, II, “D”, CP) E DO CRIME MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA (ART. 62, IV, CP). EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE ENFERMIDADE GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDA. FIXADA A PENA DEFINITIVA EM 19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gilvan Silva da Costa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Ribeira do Pombal que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, III e IV, do CP), à pena de 25 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pleiteando a nulidade parcial da dosimetria por ausência de fundamentação concreta e ocorrência de bis in idem, a fixação da pena-base no mínimo legal, a readequação do regime prisional e a suspensão da execução provisória da pena com concessão de prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base pela negativação das circunstâncias e consequências do crime possui fundamentação concreta idônea ou se configura bis in idem; (ii) estabelecer se subsistem as agravantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria; e (iii) determinar se é possível suspender a execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri ou conceder prisão domiciliar humanitária diante de alegação de enfermidade do condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade do réu revela-se elevada e justifica a valoração negativa, pois o delito foi previamente planejado, executado mediante atuação coordenada entre os agentes e com utilização do conhecimento prévio que o réu possuía sobre a vítima para atraí-la ao local da emboscada. 4. A negativação das circunstâncias do crime é afastada, pois os fundamentos utilizados — local ermo, período noturno e dificuldade de reação da vítima — se confundem com elementos inerentes ao tipo penal ou já contemplados nas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, configurando bis in idem. 5. A valoração negativa das consequências do crime não se sustenta quando baseada apenas em referências genéricas à dor da família, à juventude da vítima e ao abalo da comunidade, circunstâncias ordinariamente presentes em crimes de homicídio e que não demonstram gravidade excepcional. 6. Mantida apenas uma circunstância judicial negativa, impõe-se a readequação da pena-base para 14 anos e 3 meses de reclusão, conforme o critério matemático adotado na sentença. 7. Subsistem as agravantes previstas no art. 61, II, “d”, do CP, em razão do deslocamento da qualificadora do meio cruel para a segunda fase da dosimetria, e no art. 62, IV, do CP, diante da comprovação de que o réu recebeu pagamento para participar da execução do delito. Fixação da pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão, no regime fechado. 8. A condenação proferida pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral. 9. A suspensão da execução provisória da pena condicionada à realização de exame médico oficial é juridicamente inadequada quando inexistem elementos técnicos que demonstrem incompatibilidade absoluta entre o estado de saúde do condenado e o cumprimento da pena em estabelecimento prisional. 10. A prisão domiciliar humanitária exige prova médica idônea e contemporânea de enfermidade grave e incompatível com o ambiente carcerário, bem como demonstração de impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário, circunstâncias não evidenciadas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. A negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em elementos já utilizados como qualificadoras do delito, sob pena de bis in idem. 2. Consequências do crime inerentes ao tipo penal de homicídio, como sofrimento familiar e repercussão social ordinária, não justificam a exasperação da pena-base sem demonstração de gravidade excepcional. 3. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, sem violação ao princípio da presunção de inocência. 4. A concessão de prisão domiciliar humanitária depende de prova médica idônea que demonstre a incompatibilidade entre o estado de saúde do condenado e o cumprimento da pena em ambiente prisional. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “d”, 62, IV, e 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 492, I, “e”, e art. 318; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XLVII, “e”, XLIX, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000284-53.2011.8.05.0213, da comarca de Ribeira do Pombal, em que figura como apelante Gilvan Silva da Costa e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do réu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0000284-53.2011.8.05.0213